Tribunal: TJMT
Processo: 1006925-30.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006925-30.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DALVA APARECIDA RIBEIRO DE JESUS - CPF: 318.577.011-00 (APELANTE), BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 019.924.971-76 (ADVOGADO), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSÃO POR MORTE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – AFASTAMENTO – SÚMULA Nº 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INSTITUTO QUE ATINGE APENAS OS 5 ANOS QUE ANTECEDEM A PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Deve-se afastar o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, nas hipóteses em que o direito pretendido é oriundo de relação de trato sucessivo, o que atrai a aplicação da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, logo, o instituto só afeta os 5 anos que antecedem a propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Dalva Aparecida Ribeiro de Jesus
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária para Concessão de Pensão por Morte ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, reconheceu a prescrição do fundo de direito, a registrar que teria decorrido mais de 5 anos da origem do direito da Recorrente, e, por consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito.

Condenou, ainda, a Autora no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A Apelante, em síntese, afirma que não haveria que se falar em prescrição do fundo de direito no caso, já que, o direito vindicado se renova periodicamente, mês a mês, logo, no máximo seria atingido pela prescrição do trato sucessivo.

Aduz que esta previsão se encontra abarcada na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, haveria de se anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 3071481.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 4985503, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 7 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020